Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703063-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA ROSARIO DOS SANTOS BASILIO AGRAVADO: HR ODONTOLOGIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, em face de decisão proferida nos autos do processo de execução n. 0712637-06.2024.8.07.0009, que deixou de conhecer os embargos à execução opostos pela Agravante. Em suas razões, a Agravante sustenta que haveria irregularidades na designação e intimação para audiência de conciliação e que não foi aberto prazo para o recolhimento do preparo. Requer a concessão de tutela de urgência para suspensão dos atos executórios até a análise do mérito dos embargos. É o breve relatório. Decido. O enfrentamento, em sede de plantão judicial, de ações judiciais está restrito aos casos em que há a comprovação, de plano, de que o direito postulado corre perigo de perecimento a ponto de não poder aguardar o retorno do expediente forense para exame da demanda pelo do juiz natural competente. A Portaria Conjunta 140 de 29/10/2024, que regulamenta o Plantão Judiciário das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, dispõe em seu art. 5o que “Ao juiz de direito de turma recursal plantonista compete apreciar a medida de caráter urgente de competência de Turma Recursal, assim considerada aquela que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiver de ser apreciada, inadiavelmente, durante o feriado forense.” No caso em apreço, constata-se que a oposição contra a decisão que apenas deixou de conhecer os embargos à Execução não se enquadra nas hipóteses de demandas passíveis de apreciação durante o plantão judicial, razão pela qual a Agravante deverá aguardar o fim do recesso para análise do pleito liminar. Face o exposto, DEIXO DE APRECIAR O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Intime-se e encaminhe-se ao Relator após o recesso para análise do recurso. Brasília/DF, 26 de dezembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Juiz de Turma Recursal Plantão Judicial